Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-68.2019.8.11.0079
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-68.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (APELADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (APELANTE), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-68.2019.8.11.0079

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-68.2019.8.11.0079

APELANTE: RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS WERNER

APELADO: AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança ajuizada por
Agro Pecuária Noirumbá S.A.
e improcedente a reconvenção, para:
a)
declarar rescindido o contrato de arrendamento pelas partes em relação a área de 500 hectares;
b)
consolidar a autora na posse direta do imóvel objeto do contrato de arrendamento, considerando a data da desocupação em 19/05/2020;
c)
condenar os requeridos ao pagamento das prestações inadimplidas até a retomada da área rural (início do contrato até o final da safra 2019/2020), considerada a área de 500 hectares x 7 sacas de soja por ha e a data dos vencimentos, bem assim a multa de 10% sobre cada uma das parcelas vencidas, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada uma das parcelas inadimplidas;
d)
determinar que a condenação deve ser liquidada de acordo com o preço médio da saca em cada uma das cinco safras dos respectivos vencimentos na cidade de Querência;
e)
determinar que permaneçam arrestadas em favor da parte autor os dois pivôs de irrigação, as duas colheitadeiras da Marca Class, a plantadeira marca Metasa PDM 9810 e a estrutura do barracão, deixados no interior da área após a desocupação dos requeridos, fixando prazo de 30 dias após o trânsito em julgado para pertinente impulsionamento, sob pena de perda de eficácia da medida e restituição da posse em favor dos requeridos e, por fim,
f)
condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, bem assim nas custas e honorários da reconvenção, fixados em 10% sobre o valor da causa

Arguem o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado.

No mérito, aduzem que os documentos colacionados, em especial a nota fiscal emitida pelo AGROCAM em favor da autora apelada, comprova a entrega de 321.900 kg de soja, no qual constou de forma expressa que a transferência dos grãos se referia ao pagamento do arrendamento. Realça que a pedido da autora, os pagamentos foram realizados em dinheiro, convertendo-se as sacas de soja conforme cotação do dia, com exceção da parcela 11/03/2017.

Requerem o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que realize a audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal da autora e réus, bem como da testemunha Alexandre Alvadi Didomenico. No mérito, o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 113413190). Rechaça a preliminar de cerceamento de defesa. Diz que é dever do magistrado indeferir a produção de provas que não contribuiriam para a solução da lide e que, no caso, a oitiva da testemunha Alexandre Alvadi Didomenico em nada contribuiria para o deslinde da lide, porque já colacionada declaração na qual afirma que o valor pago não dizia respeito ao arrendamento discutido nos autos. No mérito, assevera que os apelantes não comprovaram o pagamento do arrendamento. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000034-68.2019.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes arguem, inicialmente, a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão da não oportunização de realização da audiência de instrução para a oitiva da testemunha Alexandre Alvadi Didomenico, bem assim o depoimento pessoal da parte autora.

Na hipótese,
ao que se evidencia, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da

prova
,
cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa
."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe de 07.05.2020 Rel. Min. Marco Buzzi).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento”
(AgRg no AREsp 333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Ademais, como consignado na r. sentença, a parte requerida foi intimada para apresentar requerimento de provas de forma justificada, porém, tão somente reiterou o pedido de inquirição da testemunha Alexandre e dos representantes da autora, sem apresentar justificativa pertinente.

Chama atenção para o fato de que os apelantes pretenderam a oitiva do representante da AGROCAM, para o fim de comprovar o adimplemento. Contudo, foi colacionada declaração, assinada pelo próprio representante, na qual afirma que o valor pago não dizia respeito ao contrato de arrendamento objeto do litígio.

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança ajuizada por Agro Pecuária Noirumbá S.A. para:
a)
declarar rescindido o contrato de arrendamento pelas partes em relação a área de 500 hectares;
b)
consolidar a autora na posse direta do imóvel objeto do contrato de arrendamento, considerando a data da desocupação em 19/05/2020;
c)
condenar os requeridos ao pagamento das prestações inadimplidas até a retomada da área rural (início do contrato até o final da safra 2019/2020), considerada a área de 500 hectares x 7 sacas de soja por ha e a data dos vencimentos, bem assim a multa de 10% sobre cada uma das parcelas vencidas, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de cada uma das parcelas inadimplidas;
d)
determinar que a condenação deve ser liquidada de acordo com o preço médio da saca em cada uma das cinco safras dos respectivos vencimentos na cidade de Querência; e) determinar que permaneçam arrestadas em favor da parte autor os dois pivôs de irrigação, as duas colheitadeiras da Marca Class, a plantadeira marca Metasa PDM 9810 e a estrutura do barracão, deixados no interior da área após a desocupação dos requeridos, fixando prazo de 30 dias após o trânsito em julgado para pertinente impulsionamento, sob pena de perda de eficácia da medida e restituição da posse em favor dos requeridos e, por fim, f) condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do valor da condenação.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança, que tem por objeto o Contrato de Arrendamento de Imóvel e Parceria Agrícola firmado em 06/07/2015, pelo prazo de 10 anos, em relação a uma área de 500 hectares, no imóvel denominado Sevilha de propriedade da autora apelada Agropecuária Noirumbá S.A.

De acordo com o pacto, o pagamento do arrendamento se daria com a entrega do produto (soja), no montante de 07 sacas de soja por hectare arrendado, com relação aos vencimentos em 30/04/2016 e a última em 30/04/2020, e 08 sacas de soja por hectare de arrendamento, em relação aos vencimentos em 30/04/2021 a 30/04/2025.

Por sua vez, de acordo com a arrendadora, ora apelada, os arrendatários não efetuaram qualquer pagamento em relação as parcelas vencidas em 30/04/2016, 30/04/2017 e 30/04/2018, embora notificados extrajudicialmente, a configurar a inadimplência.

De sua via, os requeridos apelantes sustentam que o pagamento foi efetuado por Alexandre Alvadi Didomenico, representante da AGROCAM, com quem firmaram cessão de direitos do arrendamento da área objeto da demanda.

Ocorre que os documentos colacionados pelos apelantes não revelam se tratar de pagamentos referentes ao arrendamento questionado, mas sim, de outras áreas também arrendadas pela autora aos requeridos e estas sim, cedidas a AGROCAM.

Chama-se atenção à declaração de Alexandre Alvadi Didomenico, juntada pelos requeridos apelantes a fim de comprovar o adimplemento do arrendamento objeto do litígio, na qual consta o seguinte:

Eu, ALEXANDRE ALVADI DIDOMENICO, residente e domiciliado na cidade de Campos Novos, Santa Catarina, procurador de CONSÓRCIO RURAL SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS AGROCAM, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 20.678.746/0001-66, DECLARO A QUEM POSSA INTERESSAR QUE COMPREI OS DIREITOS DE ARRENDAMENTO RURAL de RENATO DIOMAR WERNER, brasileiro, casado, produtor rural, CPF n°421.125.249-68 e RG N° 1253714-4 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Querência/MT e EDI MARCOS WERNER, brasileiro, casado, produtor rural, CPF N° 421.579.609-10 e RO N° 0844066-2 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Primavera do Leste/MT. Arrendamentos estes situados na Fazenda Sevilha de propriedade da Agropecuária Noirumbá S.A. representada pelo seu presidente Antônio Toledo Lara Neto da forma como segue descrito abaixo:

Na data de 03 de julho de 2015
uma área de 1.360 há
. (mil, trezentos e sessenta hectares) pelo
valor de 10.880
(dez mil, oitocentos e oitenta) sacas de soja e na data de
22 de junho de 2016 uma área de 700 há
. (setecentos hectares) pelo
valor de 7.000 (sete mil) sacas
de soja, pagas diretamente ao arrendador Sr. Antônio de Toledo Lara Neto de forma parcelada nas datas de 22/06/2015, 10/07/2015, 02/02/2016, 12/05/2016, 22/09/2016, 21/12/2016, 11/03/2017 e 22/12/2017.

Ribeirão Cascalheira-MT, 30 de maio de 2019.

Ora, como justificado pela autora apelada, Agro Pecuária Noirumbá S.A., a declaração não se refere ao contrato discutido nos autos, mas sim ao contrato de parceria agrícola firmado com os requeridos em 28/08/2008, relativo à área total de 2.000 hectares e rescindido em 06/07/2015, quando foi assumido pelo terceiro, AGROCAM (id 113412999 e 113413001)

Com razão a parte autora apelada, porque é certo que referida declaração expressa exatamente a que título se refere o pagamento, vale dizer, indicam arrendamento de uma área de 1360 hectares pelo valor de 10.880 sacas de soja e 700 hectares com a contraprestação de 7.000 sacas de soja, ou seja, arrendamentos diversos do que aqui se busca a rescisão do contrato pelo inadimplemento.

Não fosse isso, certo é que o representante da AGROCAM, que fez os depósitos em favor da autora apelada, declarou não se tratar de pagamento referente ao arrendamento de 500 hectares, área que permaneceu arrendada para os requeridos apelantes, como registrado (id 113413035):

DECLARAÇÃO

ALEXANDRE ALVADI DIDOMENICO, abaixo assinado, e o CONSÓRCIO RURAL SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS AGROCAM, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ no 20.678.746/0001-66 da qual é procurador e representante, DECLARAM, para quem interessar possa, o quanto segue:

Ao assumir contratos de arrendamento firmados pela Agro Pecuária Noirumbá S.A. com RENATO DIOMAR WERNER, brasileiro, casado, produtor rural, (...) e outros, efetuou pagamento de valores desses contratos diretamente à arrendante e/ou seu representante sr. Antônio Toledo Lara Neto. É o que consta, inclusive, na declaração firmada aos 30 de maio de 2019.

Esses pagamentos, no entanto, não dizem respeito à área de 587 ha que permaneceram arrendadas pelos Srs. Renato e Edi. Houve até intenção em assumir também aquele arrendamento, mas as negociações não se concretizaram.

Ribeirão Cascalheira-MT, 11 de julho de 2019.

Sob tal ótica, o que se constata é que realmente o terceiro realizou determinados pagamentos em relação ao arrendamento de outras áreas, mas nenhum diz respeito ao arrendamento objeto da presente demanda.

Não se olvida de que as partes em anos anteriores realizaram arrendamento de áreas da autora apelante. Também restou demonstrado que em relação a esses outros contratos de arrendamento, as áreas foram cedidas à terceiro (Agrocam), que realizou pagamento direto a arrendante.

Soma-se que o débito de R$ 700.000,00, habilitado nos autos da recuperação judicial, diz respeito a dívidas correlatas as áreas e contratos anteriores celebrados entre as partes e que não são objeto desta demanda. Aliás, sobre tal ótica, bem consignou a r. sentença:

Além do mais, observo que os requeridos foram contraditórios nas alegações deduzidas na contestação.

Em um primeiro momento, alegaram (id. 21942131 – fl. 321):

Reafirma-se que ambas as cessões/venda dos contratos de arrendamento agrícola, os Réus Renato e Edi Werner lograram êxito em gerar um pagamento em favor da Agropecuária Noirumbá S/A equivalente a mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que somado ao crédito de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor este já habilitado no processo de Recuperação Judicial e em trâmite junto a comarca de Primavera do Leste-MT sob o no 9032 - 47.2017.811.0037 – cód: 138029, supera em alta escala o valor discutido na presente ação, totalizando mais de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Veja Excelência que esses créditos adquiridos pelos Réus Renato e Edi Werner foram transferidos diretamente para a Agropecuária Noirumbá como forma de pagamento pelo arrendamento agrícola da área objeto do litígio, não havendo justa causa para a continuidade da presente ação (sic) [g.n].

Logo após, ainda em sede de contestação, sustentam os requeridos (id. 21942131 – fl. 321):

Como se não bastassem todas as contradições ventiladas e ora desatadas por essa contestação, a Agropecuária Noirumbá também ousa em não subtrair o crédito já habilitado nos autos do processo de Recuperação Judicial que tramita junto a comarca de Primavera do Leste-MT sob o no 9032-47.2017.811.0037 – cód: 138029, correspondente as cifras de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo ESTES SIM os créditos e dívidas correlatos as áreas e contratos anteriores celebrados entre as partes, objetos de parcerias, que não são objeto da presente demanda (sic) [g.n].

Logo, devem ser acolhidas as alegações da parte autora no sentido de que as partes se compuseram amigavelmente, no ano de 2015, a fim de rescindir os contratos até então firmados e celebrar novo contrato de arrendamento de uma área menor de 500 ha, que é o objeto da lide, sendo que os créditos anteriores é que foram objeto de habilitação na ação de recuperação judicial no processo 9032 - 47.2014.811.0037, 2a Vara Cível de Primavera do Leste – MT (Id 17518465 a id. 17518471).

A transação referente à rescisão dos contratos antigos e o respectivo pagamento por meio da mencionada habilitação foi expressamente acorda pelas partes, conforme contratos juntados pela autora. Nos termos da disposição contratual, “a verba referente à safra 2013/2014, com vencimento em 30.05.2014, encontra-se incluída na recuperação judicial (autos 9032-47.2014.811.0037, código 138029, 2a Vara Cível de Primavera do Leste – MT) na classe quirografária” (id. 22689065).

Além do mais, nota-se que a habilitação da autora no referido processo de recuperação judicial efetivamente ocorreu em momento anterior (11.02.2015 - publicação no DJE juntada no id. 21942132 – fl. 334) ao dia em que foi firmado o contrato objeto da lide (06.07.2015 - id. 17518447 – fl. 38), o que corrobora as alegações da autora.

Ainda, conforme declarações do Sr. Alexandre juntadas pelos requeridos, os pagamentos feitos diretamente pela AGROCAN em favor dos autores também começaram a ser realizados antes da data que que foi pactuado o contrato objeto da lide (id. 23599057).

No mesmo sentido, é pertinente destacar que os requeridos não apresentaram qualquer comprovante de quitação em relação as parcelas vencidas no curso da ação.

Sendo assim, após a detida análise das provas colacionadas nos autos, entendo que não subsiste a alegação de adimplemento do contrato objeto do litígio, conforme alegado pelos requeridos.

Dentro desse contexto, não há margem mesmo a entender pelo adimplemento do contrato, o que enseja na resolução do contrato pelo inadimplemento, nos termos do art. 475 do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO RURAL – ESTATUTO DA TERRA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando comprovado o inadimplemento do arrendatário (1o apelante) no pagamento das parcelas ao arrendante (2o apelante), configurada está a hipótese de descumprimento, a justificar a rescisão contratual.

(N.U 0000836-75.1997.8.11.0040, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022